Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747538-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: J. P. S. O. S., ELIANA SILVA SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá a embargante manifestar-se sobre possível não conhecimento dos recursos interpostos nos IDs 68930699 e 68930700, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025 15:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador